Tribunal: STF
Processo: ARE 1537657
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO FUNSAUDE. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO EXCLUÍDO DO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. APELO DO ENTE ESTATAL, SUCESSOR PROCESSUAL, QUE VISA A REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. ATO DE ELIMINAÇÃO REVOGADO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88. SÚMULA Nº 684 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    01. Inicialmente há de ser pontuado que foi deferido pelo juízo singular (id 7564585) a habilitação do Estado do Ceará como sucessor da FUNSAUDE, considerando a publicação da Lei nº 18.338, que determinou a incorporação do quadro de pessoal, competências e atribuições da autarquia pela Secretaria de Saúde do Estado; 



    02. Trata-se de Apelação interposta pelo ESTADO DO CEARÁ, após ter sido julgado improcedente os embargos declaratórios (id 7564585), visando a reforma da sentença (id 7564576), proferida pela 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que concedeu a segurança requestada revogando o ato de eliminação do candidato, ora impetrante; 



    02. Extrai-se da leitura dos autos que a controvérsia reside na análise acerca da ausência de ilegalidade de exclusão do candidato, ante a observância do princípio da vinculação ao edital que prevê a adoção do critério de fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade) — ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), estabelecendo que a autodeclaração étnico-racial deve ser aferida por uma Comissão de Avaliação, conforme dito nas razões recursais; 



    03. O Agravo de instrumento (nº 0627334-49.2022.8.06.0000) interposto pela FGV foi improvido (fls. 94- 104), mantendo a decisão que concedeu a liminar ao impetrante, com o fundamento de que não foram demonstrados os requisitos da tutela recursal, eis que “(…) mesmo o Agravado tendo sido eliminado na etapa de heteroidentificação do certame de forma equivocada por decisão genérica, este obteve pontuação suficiente para figurar na lista de candidatos aprovados na modalidade de ampla concorrência, revelando-se a ilegalidade do ato administrativo de desclassificação do suplicante, nos termos dos art. 3º, caput e §1º, da Lei nº 12.990/2014 e art. 1º, caput e §3º, da Lei Estadual nº 17.432/2021”. 



    04. Antes de adentrar no mérito do apelo, há de ser esclarecido que em matéria de concurso público é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios adotados pela banca examinadora para a avaliação, exceto nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade; 



    05. Como bem firmado pelo juízo a quo, entendo que no caso em tela se mostram presentes indícios de ilegalidade e descumprimento de princípios constitucionais a possibilitar o exame, eis que mormente o Supremo Tribunal Federal já tenha se manifestado quanto à ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que exclui o candidato da concorrência à vaga reservada para negros e pardos, no caso em tablado, ‘(…) a resposta dada pela banca do concurso ao recurso administrativo contém excessiva generalidade e imprecisão, amparada, unicamente, na percepção pessoal dos componentes da comissão, a fim de determinar o enquadramento ou exclusão dos candidatos na condição de cotistas’. 



    06. Nota-se que, como dito pelo julgador de piso, ‘(…) não implica concluir que este Juízo confere ao impetrante o direito de ser reconhecido como negro/pardo, pois isso é incumbência da comissão avaliadora do concurso público, não podendo o Judiciário se imiscuir nesse fim. reconhecida pela própria FGV (fls. 145-147), tornando a exclusão do impetrante do certame absolutamente ilegal, colidindo com jurisprudência dessa Corte. Tão somente incumbe a intervenção do Judiciário quando constatado flagrante ilegalidade, como é o caso. 



    07. Dessarte, ainda que tenha sido dito que foi utilizado o critério de fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade), o que não foi possível aferir eis que a reposta administrativa foi genérica e imprecisa, o candidato, ora apelado, foi eliminado na etapa de heteroidentificação do certame por decisão sem fundamentação, onde a formalização da eliminação do impetrante se deu, simplesmente, com a inclusão de seu nome em lista de candidatos considerados indeferidos. Ocorre que o apelado obteve pontuação suficiente inclusive para figurar na lista de candidatos aprovados na modalidade de ampla concorrência, revelando-se a ilegalidade do ato administrativo de desclassificação do suplicante, nos termos dos art. 3º, caput e §1º, da Lei nº 12.990/2014 e art. 1º, caput e §3º, da Lei Estadual nº 17.432/2021. 



    07. Por fim como dito nos aclaratórios improvidos (id 7564585) ‘(…) em se declarando a nulidade do ato administrativo que excluiu o impetrante da lista de candidatos classificados no concurso público promovido pela FUNSAÚDE, a consequência lógica é seu retorno à lista dos candidatos aprovados na lista de cotas raciais, sem que isso configure o reconhecimento judicial de que o candidato é preto/pardo’.



    08. De modo que a decisão vergastada deve ser mantida pois inconteste a ilegalidade do ato administrativo, por violação ao art. 93, IX, CF/88 e SÚMULA Nº 684 DO STF, onde diz que “É INCONSTITUCIONAL O VETO NÃO MOTIVADO À PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO A CONCURSO PÚBLICO.” 



    09. Recurso conhecido e improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que o “Acórdão local violou os artigos 2º e 5º, caput, bem como a ratio decidendi do Leading Case RE 632.853, Tema 485 do STF porque substituiu a banca examinadora pelos seus órgãos e consequentemente alterou a condição do candidato Recorrido”.



    Aduz que o Poder Judiciário “acabou por funcionar como verdadeira instância revisora de exames de concurso público, extrapolando, pois, a sua competência constitucionalmente traçada”.



    Alega que “o Poder Judiciário não apenas anulou o ato por vício de motivação - e deveria ter recomendado sua nova realização devidamente motivada -, mas substituiu a comissão de avaliação e aprovou o candidato diretamente sem, ao menos, sua entrevista, para aferir se possui os critérios de aprovação, ferindo frontalmente as razões de decidir do Tema n. 1.009 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal”.



    Requer a “aplicação do Tema 1009 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal ao presente caso, de forma a realizar nova avaliação da parte autora - agora, utilizando critérios objetivos expressos e com motivação adequada -, em vez de apenas o Poder Judiciário substituir a comissão avaliadora e aprovar o candidato diretamente, sem sequer o ter entrevistada”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não guarda identidade com o mencionado Tema nº 485 da Repercussão Geral. Nesse aspecto, se mostra correta a decisão que não admitiu o recurso extraordinário ao consignar que 



    “(...) o presente caso não se enquadra nos Temas 485 e 1009 do STF, por não se tratar de reexame de questões, critérios de correção de provas de concurso público ou de nulidade de exame psicotécnico”.



    Ademais, também não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema nº 1.009 da Repercussão Geral, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposta pelo Estado do Ceará para manter a sentença que concedeu a “SEGURANÇA postulada no presente mandado de segurança, declarando a nulidade do ato administrativo que excluiu o impetrante Karlos Frederico Castelo Branco Sanches da lista de candidatos classificados no concurso público promovido pela FUNSAÚDE e, em consequência, asseguro seu direito de constar no rol dos candidatos aprovados nas vagas destinadas às cotas raciais e, transitada em julgado a presente decisão, garantida a sua nomeação, posse e exercício, de acordo com a classificação obtida”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) importante esclarecer que em matéria de concurso público é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios adotados pela banca examinadora para a avaliação, exceto nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade.



    A princípio, cumpre registrar que a Constituição Federal é expressa, em seu art. 5°, LXIX, ao delimitar o objeto do Mandado de Segurança: direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.



    (...)



    Com efeito, verifica-se que o controle jurisdicional de atos administrativos praticados no concurso público apenas poderá ser exercido de maneira excepcional, sendo o caso dos presentes autos, em que se busca aferir se houve abusividade ou desarrazoabilidade no ato praticado de eliminação do candidato no certame. 



    Em se tratando de concurso público, é cediço que o edital do certame é lei entre as partes, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública às regras ali estabelecidas, devendo, ainda, serem observados, dentre outros, os princípios da impessoalidade, da legalidade e da isonomia.



    Analisando o bojo probatório, a reposta administrativa foi genérica e imprecisa, tendo sido o candidato, ora apelado, eliminado na etapa de heteroidentificação do certame por decisão sem fundamentação, onde a formalização da eliminação do impetrante se deu, simplesmente, com a inclusão de seu nome em lista de candidatos considerados indeferidos.



    Nesse ponto, ao meu viso, o juízo primevo foi cirúrgico quando afirma que: ‘(…) o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público careceu de motivação, em desacordo com a Lei nº 9.784/99, cujo art. 50, III, prevê que “os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública’. (id 7564576, pg.75).



    Todavia, não implica concluir que não se confere ao impetrante o direito de ser reconhecido como negro/pardo, pois isso é incumbência da comissão avaliadora do concurso público, não podendo o Judiciário se imiscuir nesse fim, portanto sendo a exclusão do impetrante do certame absolutamente ilegal, por ausência de fundamentação em via recursal administrativa, tão somente incumbe a intervenção do Judiciário em razão flagrante ilegalidade, como é o caso, conceder a segurança, como assim foi feito em decisão vergastada.



    Ao CONCEDER a segurança ‘(…) declarando a nulidade do ato administrativo que excluiu o impetrante Karlos Frederico Castelo Branco Sanches da lista de candidatos classificados no concurso público promovido pela FUNSAÚDE e, em consequência, asseguro seu direito de constar no rol dos candidatos aprovados nas vagas destinadas às cotas raciais e, transitada em julgado a presente decisão, garantida a sua nomeação, posse e exercício, de acordo com a classificação obtida’, o julgador de piso reconheceu a ilegalidade do ato administrativo por ausência de fundamentação.



    Por conseguinte, como bem ressaltado pelo juízo primevo na sentença (id 7564585) quando negou provimento aos embargos declaratórios interpostos pelo Ente Estatal, afirmou que: ‘(…) em se declarando a nulidade do ato administrativo que excluiu o impetrante da lista de candidatos classificados no concurso público promovido pela FUNSAÚDE, a consequência lógica é seu retorno à lista dos candidatos aprovados na lista de cotas raciais, sem que isso configure o reconhecimento judicial de que o candidato é preto/pardo.’



    Isso considerando que quanto à possibilidade de submeter o candidato a comissão de heteroidentificação, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC nº 41/DF, no ano de 2017, assentou ser legítimo adotar critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitados os princípios da dignidade humana, do contraditório e da ampla defesa.



    Sobre a tese ventilada nas razões em que foi avaliado o fenótipo do impetrante, bem como a constatação de resposta recursal administrativa sem fundamentação, importante ressaltar trecho do Parecer Ministerial, que destrói a tese recursal, vejamos:



    (...)



    De modo que assiste razão o apelado, quando diz que ‘(…) a parte recorrente tenta distorcer o foco. Ora, a sentença que concedeu a segurança está fundamentada no fato de a Comissão de Avaliação não ter adequadamente explicitado os motivos que levaram a considerar o impetrante inapto.’



    (...)



    De modo que não há o que se falar em observância do princípio da vinculação ao edital, mas tão somente fora constatada a ilegalidade do ato administrativo, por violação ao art. 93, IX, CF/88 e Súmula nº 684 DO STF, onde diz que “É INCONSTITUCIONAL O VETO NÃO MOTIVADO À PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO A CONCURSO PÚBLICO.”



    Por fim quanto ao pedido em contraminutas de ser consignando ainda que o impetrante sequer precisa se submeter à nova avaliação, tendo em vista laudos, documentos oficiais e fotografias anexadas aos autos, ao meu viso, há o que se falar em modificar a sentença de forma integrativa, considerando que, ‘(…) em se declarando a nulidade do ato administrativo que excluiu o impetrante da lista de candidatos classificados no concurso público promovido pela FUNSAÚDE, a consequência lógica é seu retorno à lista dos candidatos aprovados na lista de cotas raciais, sem que isso configure o reconhecimento judicial de que o candidato é preto/pardo.’, Ou seja, ao ser reinserido na citada lista, não há o que se falar em submeter o impetrante à nova avaliação. 



    Ante todo o exposto, CONHEÇO o recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada incólume.”



    Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Militar. Promoção por antiguidade e por bravura. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Violação. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 848.401/GO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/05/2015 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. A autonomia universitária, quando sub judice a controvérsia, encerra análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 751425 AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/9/2013, ARE 694618 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2013, AI 699.740-AgR/AC, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/112012, e AI 855.359-AgR/AM, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22/6/2012. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. SENTENÇA REFORMADA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 736.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/05/2014 - grifei).



    Ademais, é certo que acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 17.432/2021), a interpretação das cláusulas do edital que regulou o certame e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA PARDA OU NEGRA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. 



    II — Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de edital de concurso público. 



    III — Como assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.503.256/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 08/11/2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Reapreciação do edital do certame. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, reapreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, assim como reexaminar as cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.468.847/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 16/09/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Há fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.481.592/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/06/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.415.402/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 20/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.385.962/AP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/2022).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.507.754/CE, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 23/10/2024; ARE nº 1.506.494/CE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/10/2024; ARE nº 1.505.156/CE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 15/10/2024; ARE nº 1.506.912/CE, de minha relatoria, DJe de 14/10/2024; e ARE nº 1.514.554/CE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 20/09/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente